Tribunal: TJPA
Processo: 0800467-31.2023.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10372 - Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800467-31.2023.8.14.0015

APELANTE: JESSICA RIBEIRO DA SILVA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO POR ERRO FORMAL NA APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO CRIMINAL ESTADUAL. JUNTADA DO DOCUMENTO CORRETO EM RECURSO ADMINISTRATIVO TEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ, FRAUDE OU PREJUÍZO À ADMINISTRAÇÃO. FORMALISMO EXCESSIVO. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência, que julgou procedente o pedido para anular o ato administrativo de reprovação e exclusão da autora do Concurso Público C-208 da SEAP/PA, na 5ª etapa, consistente na investigação social para verificação dos antecedentes pessoais, e determinou sua reintegração ao certame, com inscrição e participação no curso de formação profissional, reserva de vaga e preservação dos direitos e condições a que faria jus caso seu ingresso não tivesse sido obstado. A candidata foi eliminada por ter anexado duas certidões da Justiça Militar, em vez de uma certidão da Justiça Militar e outra da Justiça Comum Estadual, mas juntou a certidão correta do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em recurso administrativo tempestivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se deve ser mantida a eliminação de candidata em concurso público, na fase de investigação social, por erro formal na apresentação de certidão criminal estadual, quando o documento correto foi juntado em recurso administrativo tempestivo; (ii) estabelecer se a intervenção judicial, nessa hipótese, configura indevida substituição da banca examinadora ou controle legítimo de legalidade, razoabilidade e proporcionalidade do ato administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O edital constitui norma interna do concurso público e vincula a Administração e os candidatos, em observância aos princípios da legalidade, impessoalidade, isonomia, publicidade, moralidade, eficiência e segurança jurídica.

A vinculação ao edital não possui caráter absoluto e deve ser interpretada em harmonia com a finalidade pública do certame e com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, eficiência administrativa e finalidade do ato.

A eliminação de candidata por falha meramente formal, posteriormente sanada no próprio procedimento administrativo recursal, configura formalismo excessivo quando não há fraude, má-fé, falsidade documental ou ausência definitiva de requisito legal para o exercício do cargo público.

A fase de investigação social tem por finalidade aferir a idoneidade moral e a conduta social do candidato, de modo que a apresentação posterior da certidão correta, demonstrando inexistência de antecedente desabonador, satisfaz a finalidade substancial da exigência documental.

A manutenção da eliminação, fundada exclusivamente em erro formal sanado tempestivamente, sacrifica de modo excessivo o direito da candidata de prosseguir no certame sem ganho concreto para a Administração Pública.

A juntada da certidão correta em recurso administrativo, antes do encerramento definitivo da análise da etapa, não demonstra prejuízo à lisura do concurso, à Administração Pública ou aos demais candidatos.

A isonomia não exige a preservação de ato administrativo desarrazoado quando o vício é meramente formal, prontamente sanado e incapaz de alterar a situação jurídica substancial da candidata.

O controle judicial do ato de eliminação limita-se à aferição de legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sem substituir a Administração na avaliação do mérito administrativo ou em critério técnico de correção de prova.

O precedente firmado no RE 632.853 não impede o controle jurisdicional de ilegalidades, abusos ou violações a princípios constitucionais em concursos públicos, pois a vedação ali reconhecida se refere à substituição do examinador pelo Judiciário na correção de questões e critérios técnicos.

O desprovimento do recurso impõe a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A eliminação de candidato em concurso público por erro formal na apresentação de certidão exigida na fase de investigação social é desproporcional quando o documento correto é juntado em recurso administrativo tempestivo, sem fraude, má-fé ou prejuízo à Administração Pública. 2. A vinculação ao edital deve ser compatibilizada com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, eficiência e finalidade do ato administrativo. 3. O Poder Judiciário pode controlar a legalidade, a razoabilidade e a proporcionalidade de ato eliminatório em concurso público, sem que isso configure substituição da banca examinadora ou ingerência indevida no mérito administrativo. 4. O desprovimento do recurso autoriza a majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 37, caput; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 632.853; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0840542-64.2022.8.14.0301, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 04.11.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0800467-31.2023.8.14.0015
.

APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE:
ESTADO DO PARÁ.

APELADOS:
JESSICA RIBEIRO DA SILVA.

RELATOR:
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Castanhal, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência
ajuizada por
JESSICA RIBEIRO DA SILVA
, que julgou totalmente procedente o pedido inicial, para anular o ato administrativo de reprovação e exclusão da autora do Concurso Público C-208 da SEAP/PA, na 5ª etapa, Investigação Social para Verificação dos Antecedentes Pessoais, determinando sua reintegração ao certame, com inscrição e participação no Curso de Formação Profissional, reserva de vaga e preservação dos direitos e condições a que faria jus caso seu ingresso não tivesse sido obstado. A sentença também condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Na origem, a autora sustentou ter sido eliminada do certame em razão de erro formal na apresentação de certidão criminal estadual, pois teria anexado duas certidões da Justiça Militar, em vez de uma da Justiça Militar e outra da Justiça Comum Estadual, tendo corrigido o equívoco mediante juntada da certidão correta do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em recurso administrativo tempestivo.

Em suas razões recursais, o Estado do Pará defende, em síntese, que a Administração Pública observou estritamente as normas do edital, especialmente os itens que exigiam a apresentação da Certidão de Antecedentes Criminais da Justiça Comum Estadual e previam a eliminação do candidato que deixasse de apresentar qualquer documento no prazo estabelecido. Sustenta que a admissão de complementação documental em sede recursal violaria os princípios da vinculação ao edital, legalidade, isonomia e segurança jurídica.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença, ao argumento de que a eliminação decorreu de mero erro material, sanado dentro do prazo recursal administrativo, sem má-fé, sem prejuízo à Administração Pública e sem qualquer comprometimento da finalidade da investigação social.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, destacando que, embora o edital seja norma vinculante do certame, tal vinculação não possui caráter absoluto, devendo ser interpretada em harmonia com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência. Ressaltou, ainda, que a candidata apresentou a documentação em recurso administrativo tempestivo, demonstrando inexistência de antecedente desabonador.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO.

Inicialmente, conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Embora a peça recursal tenha sido nominada como “recurso inominado” em sua petição de interposição, verifica-se que a insurgência se volta contra sentença proferida em procedimento comum, tendo sido autuada nesta instância como
Apelação Cível
, razão pela qual deve ser apreciada como tal, em prestígio aos princípios da instrumentalidade das formas, da primazia do julgamento de mérito e da ausência de prejuízo processual.

No mérito, o recurso não comporta provimento.

A controvérsia cinge-se a definir se a eliminação da candidata na fase de investigação social do Concurso Público C-208 da SEAP/PA, por ausência de apresentação tempestiva da Certidão de Antecedentes Criminais da Justiça Comum Estadual, deve prevalecer mesmo diante da posterior juntada do documento em sede de recurso administrativo, dentro do prazo recursal previsto no certame.

É certo que, em matéria de concurso público, o edital constitui a norma interna do certame, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos, em observância aos princípios da legalidade, impessoalidade, isonomia, publicidade, moralidade, eficiência e segurança jurídica, previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal.

Todavia, a vinculação ao edital não pode ser compreendida de modo absoluto ou dissociado da finalidade pública do concurso. As regras editalícias devem ser aplicadas de maneira compatível com a razoabilidade, a proporcionalidade, a eficiência administrativa e a finalidade do ato, sob pena de converterem-se em instrumento de formalismo excessivo.

No caso concreto, não se está diante de candidata que deixou de comprovar requisito essencial de idoneidade moral, tampouco de hipótese de fraude, má-fé, falsidade documental ou ausência definitiva de requisito legal para o exercício do cargo público. O que se verifica é a ocorrência de equívoco formal na juntada documental, posteriormente sanado no âmbito do próprio procedimento administrativo recursal.

Conforme consignado na sentença, a autora foi eliminada por erro na apresentação da certidão criminal estadual, tendo, por confusão entre documentos, anexado duas certidões da Justiça Militar e, posteriormente, apresentado a certidão correta do TJPA em recurso administrativo tempestivo.

A própria finalidade da fase de investigação social consiste em aferir a idoneidade moral e a conduta social do candidato. Se a certidão posteriormente apresentada demonstrou a inexistência de antecedente desabonador, a manutenção da eliminação, fundada exclusivamente em falha formal sanada, revela-se medida desproporcional, por sacrificar de modo excessivo o direito da candidata de prosseguir no certame sem qualquer ganho concreto para a Administração Pública.

Nessa linha, a sentença recorrida corretamente destacou que a eliminação da candidata não se mostrou adequada nem necessária à finalidade da investigação social, pois a idoneidade foi comprovada pela certidão correta juntada em sede administrativa, inexistindo demonstração de prejuízo à lisura do concurso ou de tratamento privilegiado incompatível com a isonomia.

O argumento de violação à isonomia, embora relevante em tese, não se sustenta nas peculiaridades do caso. A isonomia não impõe a manutenção de ato administrativo desarrazoado quando o vício é meramente formal, prontamente sanado, sem má-fé e sem alteração da situação jurídica substancial da candidata. Ao contrário, a aplicação mecânica da penalidade de eliminação, sem ponderação da finalidade da exigência documental, importaria tratamento excessivamente gravoso e incompatível com os princípios que regem a Administração Pública.

Também não há falar em indevida substituição da banca examinadora pelo Poder Judiciário. A intervenção judicial, na hipótese, não se volta à revisão de critério técnico de correção de prova, tampouco à substituição da Administração na avaliação do mérito administrativo. O controle exercido limita-se à aferição da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade do ato de eliminação, matéria plenamente sindicável pelo Poder Judiciário, nos termos do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

O precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 632.853 não impede o controle jurisdicional de ilegalidades, abusos ou violações a princípios constitucionais em concursos públicos. A vedação ali reconhecida diz respeito à substituição do examinador pelo Judiciário na correção de questões e critérios técnicos, não alcançando situações em que se discute a validade jurídica de ato administrativo eliminatório por excesso de formalismo.

Ademais, o parecer ministerial, com acerto, observou que a apresentação da certidão em recurso administrativo, antes do encerramento definitivo da análise da etapa, permitiu a aferição da idoneidade da candidata, inexistindo prejuízo à Administração ou aos demais concorrentes.

Quanto ao assunto, segue entendimento jurisprudencial:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO PARA POLICIAL PENAL. JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTO EXIGIDO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CERTIDÃO NEGATIVA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. BOA-FÉ DEMONSTRADA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença que concedeu a segurança à candidata eliminada em fase de investigação social de concurso público para Policial Penal, por ausência de apresentação de certidão de antecedentes criminais no prazo previsto no edital. A candidata apresentou a certidão em recurso administrativo dentro do prazo legal, antes do curso de formação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a apresentação posterior de certidão de antecedentes criminais da Polícia Federal, em recurso administrativo, cumpre os requisitos do edital do concurso público e se a eliminação da candidata foi desproporcional e irrazoável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A candidata apresentou a certidão de antecedentes dentro do prazo do recurso administrativo, comprovando a sua boa-fé e idoneidade moral e social. 4. A jurisprudência reconhece a possibilidade de juntada posterior de documentos, desde que não prejudique a lisura do certame. 5. A eliminação da candidata, sem que lhe fosse concedida oportunidade de sanar a irregularidade no momento adequado, configura excesso de formalismo e afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A apresentação de certidão de antecedentes criminais em recurso administrativo cumpre as exigências do edital, sendo desproporcional a eliminação do candidato.” Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento. Belém/PA, data da assinatura digital. Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO Relator. (TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08405426420228140301 23179202, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 04/11/2024, 2ª Turma de Direito Público)

Portanto, a sentença recorrida deve ser mantida, porquanto alinhada aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, eficiência e finalidade do ato administrativo, bem como ao entendimento jurisprudencial que afasta eliminações fundadas em formalismo excessivo quando demonstrado que o requisito substancial foi efetivamente preenchido.

Quanto aos honorários advocatícios, considerando o desprovimento do recurso, impõe-se a majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Assim, majoro os honorários advocatícios de 10% para
12% sobre o valor da causa
, observados os critérios e limites previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios para
12% sobre o valor da causa
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos à origem.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 25/05/2026